Tribunal: STF
Processo: ARE 1452307
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 14, pp. 1-2): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE PROPOSTA CONTRA O COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS, O DIRETOR GERAL DE PESSOAL, O CHEFE DE SELEÇÃO E RECRUTAMENTO DE PESSOAL E CONTRA SOLDADO QUE INGRESSOU NA CORPORAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE FRAUDE PERPETRADA EM CONCURSO PÚBLICO REALIZADO EM 1998. INVESTIDURA NO CARGO DE SOLDADO, EMBORA NÃO TENHA FEITO SEQUER A SUA INSCRIÇÃO NO CERTAME. SENTENÇA QUE: 1) DECLARA A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE INCORPORAÇÃO E DECRETA, RELATIVEMENTE AO SOLDADO, A PERDA DE FUNÇÃO PÚBLICA E O PROÍBE DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS; 2) CONDENA SOLIDARIAMENTE TODOS OS RÉUS AO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO, CONSISTENTE NA DEVOLUÇÃO DAS REMUNERAÇÕES RECEBIDAS PELO SOLDADO DESDE A DATA DO INGRESSO ATÉ A SUA EXCLUSÃO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA; 3) RECONHECE A PRESCRIÇÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS E AO CHEFE DO SETOR DE SELEÇÃO E RECRUTAMENTO DE PESSOAL, DIANTE DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DESCRITOS NO INCISO II DO ARTIGO 10 E NO INCISO V DO ARTIGO 11, AMBOS DA LEI Nº 8.429/1992. PROVIMENTO PARCIAL DOS TRÊS APELOS INTERPOSTOS PARA: I- Afastar a prescrição em relação ao Comandante Geral e ao Chefe do Setor de Seleção e Recrutamento de Pessoal, reconhecendo o cometimento de ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública, por terem frustrado a licitude de concurso público (inciso V do artigo 11 da Lei nº 8.429/1992), aplicando-se em desfavor deles unicamente as penalidades preconizadas no inciso III do artigo 11 da Lei nº 8.429/1992, a saber: perda de função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. II-Afastar do dispositivo da sentença a condenação ao ressarcimento ao erário, correspondente à devolução da remuneração recebida pelo soldado, em razão de representar contraprestação ao efetivo exercício. II-Afastar a condenação de todos os Réus ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo Especial do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.”.



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (eDOC 18 e eDOC 22).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV, LV e LXXVIII, e 37, §5º, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 24, pp. 2-3): 



    “Em respeito ao princípio da segurança jurídica, a pretensão punitiva para se punir aqueles que violaram o dever de probidade no trato da res publica submete-se ao prazo prescricional previsto na Lei Federal n°. 8.429/92, atendendo assim à perfeita dicção do texto constitucional, já que a Constituição foi o meio que previu que os atos de improbidade seriam submetidos àquele texto infraconstitucional, não sendo justo e razoável a adoção de interpretações desdobradas para efeito de punir o agente”. 



    Alega-se, ainda, que (eDOC 24, p. 12):



    “(...) a peça inicial imputou aos Apelantes a conduta descrita no artigo 11, inciso V da Lei de Improbidade, cujo título da Seção é “Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da Administração Pública”. Não se tratando de lesão ao erário, e sim de ato que atentaria contra os princípios da administração pública, não há que se falar em imprescritibilidade desta demanda. Sendo assim, incide o prazo prescricional previsto na Lei n°. 8.249/92”.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência do óbice da súmula 279 do STF (eDOC 32, pp. 9-10).



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento das apelações, asseverou que (eDOC 14, pp. 9-12):



    “Os atos de improbidade praticados pelos Réus Paulo e Valdeir estão relacionados ao ingresso do 2º Apelante (5º Réu) Anderson José Felipe, na Corporação do Corpo de Bombeiros. 



    Em 1998 o Corpo de Bombeiros promoveu concurso público para o cargo de soldado bombeiro militar, organizado pela Fesp-Fundação Escola de Serviço Público, que elaborou a lista dos aprovados divulgada em 02/07/1998.



    No ano de 2000 surgiram na imprensa denúncias de existência de fraude no referido concurso, levando o Ministério Público a instaurar Inquérito Civil Público.



     No âmbito da Corporação foi aberta Sindicância, bem como Inquérito Policial Militar. 



    Note-se, a listagem oficial da Fesp com o resultado final em ordem de classificação, cuja cópia se encontra nos anexos e corresponde às fls. 23/78 da Sindicância, não consta o nome do 5º Réu, Anderson José Felipe. 



    Mas constou da relação com a classificação final dos aprovados publicada boletim interno do Corpo dos Bombeiros (Anexos 1, fls. 183 da Sindicância), tendo iniciado o Curso de Formação de Soldado, colocado em estágio efetivo, com classificação no 4º GBM – Nova Iguaçu, a contar de fevereiro de 2000. 



    Apurou-se, então, que o 5º Réu, Anderson José Felipe, sequer se inscreveu no certame.



     Na verdade, criaram um ardil: o resultado final elaborado pela Fesp não foi aquele que publicaram no Diário Oficial e, neste último, incluíram nomes de pessoas que não chegaram a se inscrever. 



    Frise-se, com relação ao Apelante Valdeir Dias Pinna (4º Réu), concluiu-se no Inquérito instaurado: 



    “...Em face do acima exposto e que dos autos consta, concluo que o Cel BM Valdeir Dias Pinna, RG : 05504, filho de Waldyr Alves Pinna e Dilma Nilta Dias Pinna, quarenta e seis anos de idade, adido à Diretoria Geral de Pessoal – Órgão Externo, na qualidade de Chefe da DGP/2, setor de Seleção e Recrutamento de Pessoal, não envidou as devidas cautelas e diligências que o cargo exigia, dando causa por negligência, que se utilizassem de relação em desacordo com a original expedida pela Fundação Escola de Serviço Público, através do Núcleo de Computação Eletrônica”. No âmbito da Sindicância aberta na Corporação a conclusão é no mesmo sentido, conforme se vê a seguir: “O Cel BM QOC/79 VALDEIR DIAS PINNA, RG 05.504, adido à DGP, quando na qualidade de chefe da DGP/2, setor de Seleção e Recrutamento de Pessoal, por ter deixado de envidar as devidas cautelas e diligências que cargo exigia, dando causa por negligência, que se utilizassem de relação em desacordo com o original expedida pela FESP, através do núcleo de Computação Eletrônica, deixando, dessa forma de cumprir normas regulamentares que eram de sua competência, fatos estes devidamente apurados no Inquérito Policial Militar, instaurado através da Portaria CI/JD/IPM-009/2004, não justificando as alegações apresentadas em resposta ao memorando nº CI/JD/080/2004, de 12 jul 2004, contrariando desta forma o dispositivo nos itens 20 e 37 do Anexo I”. 



    Por sua vez, o Apelante Paulo Gomes dos Santos Filho, como Comandante Geral da Corporação, acima de qualquer outro de seus integrantes, tinha a responsabilidade de zelar pela lisura do certame. 



    Nessa trilha, deveria ter se cercado de maior cautela na escolha de seu auxiliares imediatos. 



    O que se extrai da documentação dos autos é que foi permitida pelo Comandante Geral uma exagerada liberdade de ação aos seus auxiliares de confiança, envolvidos diretamente no controle e fiscalização do concurso em discussão, que caracteriza indiscutível negligência funcional. 



    Ademais, por atribuição regulamentar, a incorporação de praças é de sua exclusiva competência e, se assim o fez sem o cumprimento de norma constitucional federal, e estadual, deve ser responsabilizado por ato de improbidade administrativa”.



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.196.155-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10.6.2019).



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÕES. PRESCRIÇÃO. LEI Nº 8.429/1992. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 1º.9.2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental com fundamento no princípio da fungibilidade. 2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (ARE 895.908-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje 21.6.2016).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente